Tribunal: STF
Processo: ARE 1485594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O RÉU A READEQUAR OS VALORES DOS VENCIMENTOS DOS AUTORES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 6.696/2019, COM OS RESPECTIVOS REFLEXOS NAS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES PREVISTAS EM LEI. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. Inicialmente rejeita-se a arguição de incompetência do juízo, considerando que o valor correspondente ao pagamento das diferenças remuneratórias a ser auferido pelos demandantes, somente será reconhecido na sentença e aferido quando da liquidação do julgado, não havendo, portanto, no momento, como se estimar o benefício econômico pretendido, razão pela qual não resta claro que a condenação ficará restrita ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos, que fixa a competência do Juizado Especial Fazendário. In casu, a pretensão autoral está amparada pela prova produzida, eis que, conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos, em especial dos contracheques juntados, os autores ocupam o cargo de Agente de Educação Infantil do Município do Rio de Janeiro, bem como se observa que o réu apelante não implementou o reajuste nos moldes previstos na Lei Municipal 6.696/19, não havendo no referido diploma legal nenhuma disposição de que os valores a serem pagos aos servidores seriam calculados com base na remuneração total. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 16 do STF ao caso concreto. Por seu turno, o reconhecimento de estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 reconhecido pela Lei Complementar 173/2020 não têm o condão de afastar obrigação que também decorre de lei, pois não está o Poder Judiciário a criar aumento ou modificar salários, mas, apenas, determinando o cumprimento do texto legal que assim determina. Por outro lado, não se verifica violação do disposto na Súmula n.º 37 do Supremo Tribunal Federal, tampouco violação aos princípios da separação de poderes e da limitação orçamentária, na medida em que não se justifica o descumprimento de direitos subjetivos de servidor público, ressaltando-se ser inafastável o controle do Poder Judiciário sobre a legalidade dos atos administrativos, considerando-se norma editada pelo próprio Município. Correta a condenação do Município ao pagamento de taxa judiciária, eis que o ente público só goza de isenção quando é parte autora na ação, que não é a hipótese dos autos. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Súmulas Vinculantes 16 e 37; arts. 7º, IV; 37, X; 39, §§ 3º e 4º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente